Tribunal: TCU
Processo: 012.840/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi dado provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial, oriunda de conversão de representação, instaurada em razão de superfaturamento havido em contrato de concessão de direito real de uso de imóveis residenciais e demais dependências da Vila Pan-Americana, custeado com recursos federais de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por André Almeida Cunha Arantes contra o Acórdão 372/2023-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte deu provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3133/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Ministério do Esporte.